Tribunal: TJES
Processo: 5001442-09.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001442-09.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEANDRO AVELAR PEREIRA

REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. MERA RECOMENDAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada em favor do requerente, condenado a 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), buscando a desconstituição da condenação sob alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico e insuficiência probatória, com pedido subsidiário de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento fotográfico e contamina a condenação; (ii) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar revisão com base no art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância do art. 226 do CPP não enseja nulidade automática, por se tratar de norma de caráter recomendatório, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

4. O reconhecimento fotográfico não constituiu prova isolada, estando corroborado por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, notadamente prova testemunhal consistente.

5. As alegações defensivas reproduzem teses já examinadas em sede de apelação, não sendo a revisão criminal via adequada para rediscussão do conjunto fático-probatório.

6. Ausência de demonstração de qualquer das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, bem como inexistência de nulidade com prejuízo comprovado.

7. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo nas provas dos autos, não se revelando manifestamente contrária à evidência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.

Tese de julgamento:

"1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento fotográfico, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios. 2. A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto fático-probatório, sendo cabível apenas nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, arts. 226 e 621; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
conforme entendimento jurisprudencial consolidado sobre o caráter não vinculante do art. 226 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da Revisão Criminal e, na parte conhecida, julgá-la improcedente , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001442-09.2026.8.08.0000

REQUERENTE: LEANDRO AVELAR PEREIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Revisão Criminal, ajuizada em favor de
LEANDRO AVELAR PEREIRA,
insurgindo-se em face da r. sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0012160-84.2018.8.08.0048, que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa alega, em síntese, a existência de nulidade do reconhecimento fotográfico, sustentando que o ato foi realizado em desacordo com as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, com indução por parte da autoridade policial. Argumenta que o referido reconhecimento constitui o único elemento probatório de autoria, inexistindo outras provas independentes capazes de corroborá-lo, bem como que a condenação foi proferida em contrariedade à evidência dos autos, em afronta aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Com base nesses argumentos, requer a procedência da revisão criminal para que seja desconstituída a condenação, com a consequente absolvição do requerente, diante da insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento de nulidades no processo originário.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha opinou pelo conhecimento parcial e na parte conhecida, pugnou pela improcedência (ID 18869439).

De plano, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.

Nesse sentido, inexistindo flagrante violação à lei, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Fixadas tais premissas, passo a analisar as teses ventiladas.

A defesa requer, inicialmente, a nulidade do processo em razão da desobediência do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Contudo, entendo que os argumentos defensivos não merecem prosperar. Explico.

A jurisprudência pátria estabeleceu-se no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não importam em nulidade da prova, eis que o artigo de lei se trata de mera recomendação.

Nesse contexto, também destaco que, ainda que se admitisse eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, verifica-se que tal elemento não foi utilizado de forma isolada para embasar o decreto condenatório. Ao revés, conforme consignado no acórdão proferido em sede de apelação criminal, a condenação restou amparada em um conjunto probatório mais amplo, composto por depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório judicial, bem como por outros elementos produzidos ao longo da instrução criminal, os quais se mostraram coerentes e suficientes para sustentar a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença.

Assim, afasto a tese ventilada.

Subsidiariamente, afirma a defesa que o Requerente deve ser submetido a novo julgamento, sustentando que a decisão do Tribunal do Júri foi contraria às provas dos autos.

Novamente sem razão.

Em análise cuidadosa da petição da presente ação revisional, identifico que todos os argumentos ali trazidos se limitam a repisar as teses que foram precisamente analisadas pelo acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a condenação imposta.

Transcrevo trecho do voto do eminente Relator, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais componentes da Câmara:

[...]

Extrai-se do caderno processual que os apelantes foram denunciados pois, no dia 17 de novembro de 2016, concorreram para a prática do crime de homicídio consumado, mediante disparos de arma de fogo. Restou apurado, ainda, que o crime foi praticado em razão de disputa de tráfico de entorpecentes, na região onde vítima e réus seriam integrantes de “quadrilhas rivais”.

Em razão dos fatos acima alinhavados, foram os acusados denunciados, pronunciados e condenados nas iras do artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, tendo o Magistrado fixado a pena em 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Fixada essa premissa, inicialmente, as defesas almejam a nulidade ao argumento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Para tanto, alegam inicialmente nulidades na oitiva das testemunhas sigilosas e no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial.

Contudo, ao compulsar os autos, verifico que a defesa não se manifestou oportunamente acerca das teses acima elencadas, de modo que, conforme bem apontado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, operou-se a preclusão consumativa em face das supostas nulidades.

Ademais, não verifico qualquer nulidade absoluta capaz de causar a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, mormente porque a defesa não logrou êxito em comprovar qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

[...]

Como se extrai do voto proferido, o revisionante foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado, tendo a decisão do Conselho de Sentença se apoiado em elementos probatórios idôneos, não se mostrando manifestamente contrária à prova dos autos.

Assim, fica evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira nova apelação, com vistas a rediscutir o quadro fático-probatório, sem apresentar quaisquer elementos novos aptos a justificar a desconstituição da coisa julgada, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

Por tais fundamentos, conheço parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julgo improcedente o pedido formulado.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.